Tribunal: TJBA
Processo: 8080107-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080107-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAISA VASCONCELOS TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JAINA BARRETO BATISTA, JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
VICTOR GUTENBERG NOLLA, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE EMULSÃO OLEOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL, MORAL OU EXISTENCIAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS QUE ATESTAM A INEXISTÊNCIA DE IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por pescadores e marisqueiros contra sentença da 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da PETROBRÁS S/A, na qual pleiteavam indenização por danos materiais, morais e existenciais decorrentes de vazamento de emulsão oleosa no Rio São Paulo, ocorrido em 09/06/2018. A sentença reconheceu a ausência de comprovação do dano e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente ambiental enseja, por si só, responsabilidade indenizatória objetiva da Apelada; (ii) estabelecer se houve prova suficiente de dano concreto e de nexo causal que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e existenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, mas depende da comprovação de dano efetivo e nexo causal.

4.
A mera ocorrência do vazamento de emulsão oleosa não basta para caracterizar obrigação de indenizar, exigindo-se prova de prejuízo individualizado.

5.
Os relatórios técnicos elaborados pelo INEMA atestam que não houve impacto ambiental significativo, não se constatando mortandade de animais, contaminação de vegetação ou inviabilidade da pesca, sendo registradas inclusive pessoas pescando no local após o evento.

6.
Os apelantes não demonstraram redução de rendimentos, paralisação das atividades ou qualquer repercussão concreta em suas condições de vida que configurasse dano material, moral ou existencial.

7.
Precedentes do TJBA em casos análogos envolvendo o mesmo evento ambiental firmam entendimento de que, ausente prova robusta do dano e do nexo de causalidade, não há responsabilidade civil da PETROBRÁS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil por dano ambiental, ainda que objetiva, exige prova do dano concreto e do nexo causal.

2.
O vazamento de óleo, sem demonstração de prejuízos materiais, morais ou existenciais individualizados, não gera direito à indenização.

3.
Relatórios técnicos oficiais que afastam impactos relevantes no meio ambiente prevalecem sobre alegações genéricas e desprovidas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CDC, art. 17; CPC/2015, arts. 373, I, 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8059208-91.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câm. Cível, j. 13.11.2023; TJBA, Apelação nº 8065302-55.2019.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 4ª Câm. Cível, pub. 04.09.2023; TJBA, Apelação nº 8042689-41.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câm. Cível, j. 26.08.2022, pub. 07.08.2023; TJBA, Apelação nº 8047562-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câm. Cível, j. 16.05.2019, pub. 16.08.2023; TJBA, Apelação nº 8015553-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câm. Cível, pub. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080107-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAISA VASCONCELOS TEIXEIRA e outros (4) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora